Tribunal: STF
Processo: RE 1327201
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário da GRENDENE S.A. interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 1, 171-173), que considerou que as alterações promovidas pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015, relativamente à alíquota do benefício fiscal do REINTEGRA, deveriam respeitar os princípios da irretroatividade e da anterioridade geral e nonagesimal.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos artigos 5º, II, 37, 49, V, 84, VI, 93, IX, 94, 150, I, III, “b” e “c”; 153, §1º, 155, §4º, IV, e 177, §4º, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 1, p. 303-312):
    “Com efeito, se não reconhecido o prequestionamento da matéria veiculada neste recurso, é consectário lógico o reconhecimento de que o v. Acórdão objurgado incorreu em cabal violação a dispositivos processuais e constitucionais da mais alta relevância, notadamente o artigo 93, IX, da CF, que impõe que todos as decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentas.
    (…)
    Em que pese o respeito que nutre a Recorrente pelo colendo Órgão Colegiado a quo, na espécie, considera que o v. acórdão recorrido ao se coadunar com a redução das alíquotas de Reintegra nos moldes em que se deram pelos Decretos nº 8.415/15, 8.543/15 e seguintes, com efeitos até o ano de 2018, incorreu em patentes violações a dispositivos constitucionais da mais alta relevância, notadamente, aos que disciplinam a observância à legalidade, a finalidade, a moralidade e à proibição da edição de Decreto Autônomo (exceto nas restritas hipóteses previstas na Constituição Federal), quais sejam, artigos 5º, II; 37; 49, V; 84, VI; 94; 150, I, III, “b” e “c”; 153, §1º; 155, §4º, IV; 177, §4º, I, todos da Constituição Federal.
    (…)
    A partir desse conjunto normativo, é fácil perceber que a definição do benefício, inicialmente prevista na Lei n. 12.546/11, teve por justificativa assegurar a recuperação/ressarcimento do resíduo tributário (dentre o qual o PIS e a COFINS) incidentes nas fases antecedentes.
    Dito de outro modo, a única possibilidade de o Poder Executivo alterar as alíquotas do benefício em questão, mas respeitando a faixa prevista legalmente, justificar-se-ia exatamente porque, como o resíduo tributário existente na cadeia do produtor-exportar pode variar internamente (notadamente PIS e COFINS), apenas um ato administrativo teria condições de, simultaneamente, fazer a correspondência respectiva em relação ao REINTEGRA.
    Ou seja, as alíquotas do benefício devem, necessariamente, variar conforme o “resíduo tributário” (notadamente do PIS/COFINS) nas fases antecedentes à exportação. A relação de causa/efeito é indissociável e advém, repita-se, da própria justificativa do benefício inserida desde a Lei n. 12.546/11.
    (…)
    Não obstante, e sem qualquer demonstração de alteração do resíduo tributário suportado pelas empresas relativamente, o Decreto 8.415/2015 reduziu a alíquota do REINTEGRA para 1% de março de 2015 a 31 de dezembro de 2016, e para 2% para todo o ano de 2017. Apenas oito meses depois o Decreto 8.543/15 foi instituído para reduzir a alíquota do REINTEGRA para 0,1% de dezembro de 2015 a dezembro de 2016, mantendo os 2% para o ano de 2017, porém garantindo que retornaria ao percentual de 3% para o ano de 2018.
    Observa-se que não há motivação alguma em exposição de motivos e, ainda que houvesse, esta não se encontraria em conformidade com a finalidade do benefício (eliminar o resíduo tributário) prevista em lei para as reduções de alíquota perpetradas, visto que não se tem notícia de alteração de alíquotas ou da repercussão dos tributos no cenário econômico nacional!
    (…)
    Assim, diversamente do consignado no v. acórdão, resta claro que a redução de alíquota do REINTEGRA perpetrada pelos Decretos nº 8.415/2015, 8.543/2015, e seguintes, com efeitos até o ano de 2018, são ilegítimas em razão do desvio de finalidade e da ausência de motivação fática adequada, sublinha-se, o que restou corroborado por meio dos termos do v. acórdão recorrido.
    (…)
    Em segundo lugar cumpre salientar que qualquer alteração que não respeite o standard previsto em Lei (alteração do resíduo tributário na cadeia do produtor-exportador) é ilegítima, até porque, do contrário, admitir-se-ia não apenas uma atuação arbitrária do Executivo, como também uma atividade administrativa fora dos parâmetros e standards fixados na lei de regência do benefício, isso é, verdadeira delegação em branco, em flagrante violação ao princípio da legalidade, sublinha-se, o que restou corroborado pelo r. acórdão recorrido, em cabal violação ao quanto disposto nos arts. 5º, II e 150, I da CF5 e, especificamente no que respeita à concessão de incentivos fiscais, ao art. 150, §6º, também da Constituição, bem como o art. 97, II do CTN6. Os referidos artigos constitucionais assim dispõem:
    (…)
    Por fim, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido - “Saliente-se que , no mais, a autorização legal para edição dos decretos pelo Poder Executivo está prevista no art. 22, § 1º da Lei 13.043/2014, que reinstituiu o REINTEGRA, com alteração das alíquotas dentro da margem dos percentuais ali fixados.” - não basta que o percentual do REINTEGRA varie entre 0,1 a 3% para que ele esteja de acordo com o artigo 22, §1º, da Lei nº 13.043/2014. A legislação é clara em afirmar que o percentual somente pode variar se, paralelamente, varia o resíduo tributário na cadeia do produtor exportador, hipótese que não se implementou no presente caso, impondo-se a reformado o acórdão recorrido.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 1, p. 169-171):
    “Não desconhece que "o critério temporal, entre outros, é relevante para a dinâmica própria do mercado de exportação, e sua estipulação decorre da discricionariedade técnica que é exigida do regulamento. A fixação de percentuais variáveis, por períodos, não extrapola o comando do art. 22, § 1º, da Lei n. 13.043/2014. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."(STJ, 1ª T., REsp 1.732.813, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA , DJE 12/06/2019)
    Com efeito, em que pese a atribuição ao Poder Executivo para estabelecer o percentual a ser aplicado (art. 22 da Lei 13.043/2014) e a admissão de variação do referido índice (entre 0,1% e 3%), admitida, inclusive, a diferenciação por bem (§ 1º), a aplicação do disposto nos referidos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015 configura aumento indireto de tributos mediante redução de alíquota (revogação de benefício fiscal)
    De acordo com os referidos dispositivos constitucionais invocados, é vedado cobrar tributos "no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou" (art. 150, III, "b", da CF/1988) e " antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b (art. 150, III, "c", da CF/1988), além da vedação " em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (art. 150, III, "a", da CF/1988).
    Ocorre que o Decreto 8.415/2015, de 27/02/2015, em seu art. 2º, § 7º, e o Decreto 8.543/2015, de 21/10/2015, em seu art. 2º, § 7º, estabeleceram escalonamento de percentuais aplicáveis, a partir de 01/03/2015 (de 3% para 1%) e a partir de 01/12/2015 (de 1% para 0,1%), respectivamente.
    Nesse passo, apesar de a edição dos referidos Decretos decorrer do mero exercício da prerrogativa legal em conformidade com os interesses administrativo-fiscais, quando da fixação de percentuais válidos para cada período, bem como mesmo que observado o patamar dos percentuais passíveis de concessão (entre 0,1% e 3%) dentro do âmbito de competência conferido pela Lei 13.043/2014, ocorreu a inobservância do princípio in casu, da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da CF/1988), associado ao principio da "não-surpresa tributária" e corolário lógico do princípio da segurança jurídica.
    (…)
    Saliente-se que , no mais, a autorização legal para edição dos decretos pelo Poder Executivo está prevista no art. 22, § 1º da Lei 13.043/2014, que reinstituiu o REINTEGRA, com alteração das alíquotas dentro da margem dos percentuais ali fixados.”
    Como se observa, inviável a interposição de recurso extraordinário quanto ao ponto, por revelar questão que se resolve na seara infraconstitucional. Com efeito, o juízo sobre a validade de ato infralegal, considerando os limites estabelecidos pela lei da qual aquela norma é derivada, não dispensa a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL N. 56.981/2016. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL REGULAMENTADORA: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.142.881-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ato normativo de natureza secundária. Ausência de autonomia nomológica. Necessidade de análise prévia de outras normas infraconstitucionais para verificar a suposta ofensa à Constituição Federal. Ofensa reflexa. Crise de legalidade para cujo exame não se abre o controle concentrado de normas. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se admitir o controle concentrado de normas secundárias, editadas com o fim de regulamentar a legislação infraconstitucional pertinente, tais como a resolução analisada na ADI, pois elas não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal.2. No caso dos autos, não é possível verificar as supostas inconstitucionalidades dos incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação apenas pelo confronto desse ato normativo com a própria Constituição Federal. Para que se evidenciem tais alegações, faz-se imprescindível averiguar como as Leis Complementares estaduais nº 174/2014 e nº 103/2004 dispuseram acerca da distribuição da carga horária entre os professores da rede pública de ensino e se a resolução objurgada dispôs de modo diverso sobre o tema.3. Fazendo-se necessário esse exame, constata-se que se está diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, para cujo deslinde não se presta o controle concentrado de normas.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5.904/AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28.05.2018)
    “ DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA URBANA. PENSÃO POR MORTE DE NATUREZA RURAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 83.080/1979 E LEI COMPLEMENTAR Nº 11/1971. COMPATIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.1. Situa-se no âmbito da legalidade, e não da constitucionalidade, a discussão que envolve eventual extrapolação pela norma regulamentadora em face de comando legal regulamentado. Precedentes.2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 936.557-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2016)
    “DIREITO AMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO POR ÓRGÃO ESTATAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2009.Para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar se a norma regulamentadora (Resolução nº 4.107/2004) teria ou não extrapolado os limites impostos pela lei regulamentada (Lei Estadual nº 7.105/1977 e Decreto nº 29.767/1980), discussão que restringe-se ao plano da legalidade, não alcançando estatura constitucional.A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 780.456-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.08.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente